Tribunal: TJMT
Processo: 1004947-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1004947-05.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 3618-54.2019.8.11.0082 (Código n. 56817)
Agravante: Itacir Cattapan
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Itacir Cattapan, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 3618-54.2019.8.11.0082, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n. 1282.
O Agravante afirma que faz jus ao sobrestamento da cobrança da multa homologada pelo órgão ambiental, decorrente do Auto de Infração supramencionado, que originou o Processo Administrativo n. 574-545/2014, uma vez que fulminado pelo instituto da prescrição intercorrente.
Aponta que após a decisão administrativa em primeira instância (27/01/2015) e o despacho de encaminhamento ao CONSEMA, para o julgamento do recurso, em 05/02/2018, transcorreu o lapso temporal de três anos, razão pela qual, com fundamento no artigo 19 §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, está prescrito o direito de punir da Administração Pública.
Posto isso, alega o Recorrente a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido do efeito ativo requerido.
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme consignado, o Agravante pretende a suspensão da exigibilidade do crédito ambiental, decorrente do Auto de Infração n. 1282.
De um lado, o Douto Magistrado de Primeiro Grau, ao indeferir o pedido de liminar postulado pelo Recorrente, afirmou não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, e, como não houve depósito integral dos valores discutidos, não há falar em suspensão da cobrança da multa administrativa.
De outro lado, o Agravante afirma que, no decorrer do processo administrativo, especialmente, na parte final, a Administração Pública deixou transcorrer o prazo de mais de três anos, sem qualquer andamento, o que estaria configurada a prescrição intercorrente.
Com efeito, o artigo 19 §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e o artigo 20, assim dispõem:
Art. 19. § 2o. Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
Denota-se do Processo Administrativo n. 574.245/2014 que este foi instaurado em 14/10/2014, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 1.282, em 10/10/2014, pela conduta de desmatar a corte raso vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, e aplicou multa ambiental no valor de R$234.450,50 (duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).
Do andamento processual, extrai-se:
- 10/10/2014: lavratura do Auto de Infração n. 1.282;
-14/10/2014: instauração do Processo Administrativo n. 574.245/2014;
- 07/01/2015: Termo de juntada de AR;
- 20/01/2015: despacho de encaminhamento;
- 22/01/2015: certidão de existência de outras infrações;
- 22/01/2015: despacho de encaminhamento;
-27/01/2015: Decisão Administrativa n. 161/SUNOR/SEMA/2015, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração;
- 03/06/2015: protocolo do recurso administrativo;
- 11/06/2015: juntada do recurso aos autos;
- 05/02/2018: despacho de encaminhamento para o CONAMA apreciar o recurso administrativo;
- 22/11/2018: Ofício do CONAMA encaminhando os autos ao Relator;
- 24/01/2019: termo de juntada do Relatório;
- 29/05/2019: publicação da pauta do julgamento;
- 12/06/2019: julgamento realizado pelo CONSEMA
Considerando a realidade fática dos autos e a legislação apontada acima, entendo ser possível a ocorrência da prescrição intercorrente, porque, aparentemente, houve o transcurso de prazo de 3 (três) anos, entre a decisão administrativa, que homologou a multa aplicada no Auto de Infração, e o impulso processual, qual seja o despacho de encaminhamento para o CONAMA apreciar o recurso administrativo.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Posto isso, presentes os requisitos para a concessão do pedido de liminar, vindicado por Itacir Cattapan.
Ademais, registro que não há prejuízo do Estado de Mato Grosso, que poderá retomar as medidas para a cobrança da multa, caso a ação de base seja julgada improcedente.
Forte nessas razões, CONCEDO o pedido de efeito ativo, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito não-tributário, em favor do Agravante, até ulterior decisão pelo Colegiado.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.